Tribunal: STJ
Processo: 0031201-91.2023.8.13.0672
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2235878 - MG(2025/0376719-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: GUSTAVO DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADOS
: JULIANA ALVES BATISTA - MG204997
LEANDRO MÁRCIO DINIZ CAMPOS - MG091568
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO PRIVILÉGIO. REGIME
INICIAL.
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REFORMATIO IN PEJUS
1. A sentença negativou a circunstância judicial da culpabilidade com base
em elementos concretos e que denotam maior reprovabilidade da conduta,
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: disparos de
arma de fogo na presença de familiares da vítima, inclusive uma criança.
2. A fração de redução da causa de diminuição do homicídio privilegiado
deve considerar o grau de provocação da vítima e a intensidade da emoção
do agente. O lapso superior a 12 horas entre a provocação e a reação
autoriza a redução mínima de
conforme entendimento do Superior
1/6,
Tribunal de Justiça sobre a necessidade de fundamentação concreta e
proporcionalidade na escolha do
.
quantum
3. O regime prisional aberto permanece, diante da vedação da reformatio in
.
pejus
4. Recurso especial parcialmente provido nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
12/03/2026
18/03/2026,
parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55190572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: fb7d8773-59ab-4ed9-939f-179d599d453c

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55190572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: fb7d8773-59ab-4ed9-939f-179d599d453c

RECURSO ESPECIAL No 2235878 - MG (2025/0376719-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: GUSTAVO DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADOS
: JULIANA ALVES BATISTA - MG204997

LEANDRO MÁRCIO DINIZ CAMPOS - MG091568
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO PRIVILÉGIO. REGIME
INICIAL.
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REFORMATIO IN PEJUS
1. A sentença negativou a circunstância judicial da culpabilidade com base em
elementos concretos e que denotam maior reprovabilidade da conduta,
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: disparos de arma
de fogo na presença de familiares da vítima, inclusive uma criança.
2. A fração de redução da causa de diminuição do homicídio privilegiado deve
considerar o grau de provocação da vítima e a intensidade da emoção do
agente. O lapso superior a 12 horas entre a provocação e a reação autoriza a
redução mínima de 1/6, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça sobre a necessidade de fundamentação concreta e proporcionalidade
na escolha do
.
quantum
3. O regime prisional aberto permanece, diante da vedação da reformatio in
.
pejus
4. Recurso especial parcialmente provido nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, com fundamento no
alínea
, da
art. 105, inciso III,
a
Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão da Apelação Criminal n.
1.0000.24.463818-5/001, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (fl.
648):
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO – DOSIMETRIA DA REPRIMENDA PENAL – CIRCUNSTÂNCIAS
Documento eletrônico VDA53813723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/02/2026 11:50:39
Código de Controle do Documento: a2a0b374-4df9-4c54-a760-a5ce15f0f103

JUDICIAIS – ANÁLISE PARCIALMENTE INIDÔNEA – CUSTAS PROCESSUAIS –
PEDIDO DE ISENÇÃO – INDEFERIMENTO. – A análise da culpabilidade lastreada
em fatos inerentes à qualificadora estranha à denúncia não autoriza a elevação da
pena-base. – Impõe-se a correção da dosimetria da reprimenda penal se a sentença
deixa de apontar elementos concretos para justificar a aplicação da fração mínima do
privilégio do artigo 121, § 1o, do Código Penal. – O fato de os disparos de arma de
fogo terem atingido várias vezes o alvo evidencia um maior percurso do “iter criminis”
e justifica a redução de apenas 1/3 (um terço) da reprimenda. – Indefere-se o
benefício da justiça gratuita se a parte requerente está assistida por defensor
constituído e não há prova de sua hipossuficiência.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 683/687).
Nas razões, a parte recorrente aponta a violação dos seguintes dispositivos
legais:
do Código Penal. Sustenta que a circunstância judicial da
a) art. 59
culpabilidade deve ser negativada porque o crime foi praticado na presença de familiares
da vítima, inclusive uma criança;
§ 1o, do Código Penal. Argumenta que o lapso superior a 12 horas
b) art. 121,
entre a provocação e a reação impõe a fração mínima de 1/6 na causa de diminuição do
homicídio privilegiado, conforme procedido em primeira instância;
art. 33, § 2o, alínea
, e § 3o, do Código Penal. Afirma que a existência de
c)
c
circunstância judicial desfavorável justifica o regime inicial semiaberto, ainda que a pena
aplicada seja inferior a 4 anos;
arts. 315, § 2o, incisos II e VI, do Código de Processo Civil, e 619, do
d)
Código de Processo Penal. Aduz que o Tribunal de origem deixou de seguir orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sem fundamentação suficiente para tanto.
Ao final, requer o provimento da insurgência para:
restabelecer a pena-base
a)
aplicada na sentença;
modificar a fração em razão do privilégio para 1/6; e
fixar o
b)
c)
regime inicial semiaberto.
Apresentadas contrarrazões (fls. 712/731), o recurso foi admitido na origem
(fls. 734/736).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo provimento do recurso especial (fls. 745/751).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53813723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/02/2026 11:50:39
Código de Controle do Documento: a2a0b374-4df9-4c54-a760-a5ce15f0f103

VOTO
A insurgência comporta parcial acolhimento.
Sobre a circunstância judicial da culpabilidade, a minorante do
§ 1o,
art. 121,
do Código Penal e o regime carcerário, o Tribunal
consignou o seguinte (fls. 650
a quo
/656 – grifo nosso):
[...] O apelante discorda da negativação das circunstâncias judiciais do artigo
59 do Código Penal, assim valoradas na sentença:
'Culpabilidade: entendo que deve ser analisada de forma
desfavorável ao réu uma vez que conforme depoimentos prestados em
Plenário, em especial vítima e Maylline Roberta, o réu desferiu disparos
de arma de fogo na presença do sobrinho da vítima de sete anos e irmã
do ofendido que estavam em via pública. O fato que está sendo
desconsiderado em desfavor do sentenciado é a situação dele ir até a
porta da residência, efetuando os disparos na presença da família do
ofendido, aumentando o trauma e sofrimento da irmã do ofendido e de
seu sobrinho de tenra idade. Os familiares da vítima devem ser
considerados, no presente caso, como vítimas indiretas, já que
presenciaram a tentativa de homicídio. Somado a isso, restou
demonstrado que a vítima estava pagando a um entregador pedido de
comida quando foi abordado pelo sentenciado. O réu assumiu o risco de
alvejar também o entregador não obstante o alvo ser a vítima. Entendo
que tais situações foram demonstradas pela instrução processual em
Plenário e que não são inerentes ao crime de homicídio;
[...]
Trata-se de fundamentação parcialmente inidônea, porque, além de não ser
circunstância excepcional, o fato de ter ocorrido disparos em via pública, na presença
ou nas proximidades de um entregador de comidas ou de parentes da vítima, estaria,
no máximo, ligado à qualificadora do perigo comum, não descrita na denúncia e
estranha à pronúncia.
Admitir tal circunstância para elevar a pena-base seria, de forma transversa,
escantear o Conselho de Sentença e extrair dele a competência constitucional para
deliberar, soberanamente, sobre um componente do tipo derivado do crime doloso
contra a vida, em clara violação, ainda, ao artigo 483, inciso V, e § 3o, inciso II, do
Código de Processo Penal.
[...]
Ao aplicar a menor fração do artigo 121, § 1o, do Código Penal, o douto
Magistrado não observou os critérios consagrados pela jurisprudência
(relevância do valor que impeliu a conduta ou o grau de provocação da vítima)
e deixou transparecer sua pessoal discordância quanto à conclusão dos
jurados, ao registrar que houve o transcurso de “mais de doze horas” entre a
conduta do réu e a provocação da vítima.
Ainda que a tarefa de mensurar a reprimenda seja do juiz presidente, ele
não pode se valer de argumentos que tangenciam a própria soberania do Júri.
Partindo da soberana premissa da caracterização da privilegiadora,
impende reconhecer o alto grau de provocação da vítima. Do que se infere dos
autos, os disparos de arma de fogo decorreram de prévia ameaça de morte
proferida pela vítima, após um desentendimento ocorrido durante uma corrida
por aplicativo de transporte. Noticia-se que houve uma troca de ofensas
durante o trajeto e, ao desembarcar, a vítima disse que era “bandido” e
mandou o réu “marcar bem” a cara dele, porque iriam se encontrar novamente.
Diante de tais fundamentos, e também por não haver fundamentação idônea na
sentença, não é desarrazoada, nem imprudente, a incidência da pretendida
fração redutora de 1/3 (um terço).
Documento eletrônico VDA53813723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/02/2026 11:50:39
Código de Controle do Documento: a2a0b374-4df9-4c54-a760-a5ce15f0f103

[...]
Quanto ao regime prisional, vejo que o apelante permaneceu preso por
este feito entre
até
o que totaliza 10 (dez) meses. Tendo
09/12/2023
09/10/2024,
isso em conta, além do fato de não se tratar de crime hediondo, atenta, ainda, à
primariedade do indivíduo e ao montante da pena carcerária, não superior a 8
(oito) anos, fixo o regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena
(CP, artigo 33, § 2o, alínea ‘c’).
[...]
Ao contrário do entendimento fixado no acórdão recorrido, constata-se que o
magistrado de primeira instância apontou fundamentos idôneos para valorar de forma
negativa a culpabilidade.
O disparo de arma de fogo na presença de familiares da vítima, inclusive de
seu sobrinho de 7 anos de idade, denota maior reprovabilidade da conduta, justificando o
aumento da pena-base.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do
julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte, no caso de inobservância dos
parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. In casu, o Tribunal de origem apreciou concretamente a conduta social do
réu, assentando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, na região, e não com
base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes. Tal fundamento é
considerado apto pelo STJ, para ensejar a análise negativa da conduta social.
3. Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve
justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado,
dado que a vítima foi executada na frente de seus próprios familiares, além de
o réu ter se aproveitado do conhecimento prévio do local e das pessoas, já que
era ex-cunhado da vítima.
4. No que tange às consequências do crime, ressaltou-se as repercussões do
crime na família, inclusive constando que a genitora do réu teve que se mudar em
razão de ameaças sofridas, o que constitui elemento idôneo para a exasperação da
pena-base.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.321.481/AL,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
- grifo nosso).
22/3/2024

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO, HOMICÍDIO CONSUMADO E
CORRUPÇÃO DE MENORES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE
E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. LEGALIDADE.
PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO CRIME EM
ANÁLISE. ILEGALIDADE MANIFESTA.
1. Não há ilegalidade a ser sanada pela negativação das vetoriais
referentes à culpabilidade e às circunstâncias do delito, pois amparadas em
elementos concretos extraídos dos autos que extrapolam aqueles ínsitos aos
crimes, tais como a utilização de menor de idade para a execução do crime e o
Documento eletrônico VDA53813723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/02/2026 11:50:39
Código de Controle do Documento: a2a0b374-4df9-4c54-a760-a5ce15f0f103

modus operandi da ação delituosa, em que os disparos foram iniciados no
meio da rua, prolongando-se para o interior da residência de pessoas
inocentes, onde havia outra criança e uma mulher grávida.
2. No cálculo da pena-base, é impossível a consideração de condenação
transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia para
valorar negativamente os maus antecedentes, a personalidade ou a conduta social
do agente.
3. Ordem concedida para redimensionar a pena do paciente para 15 anos, 10
meses e 26 dias de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão proferido pelo
Tribunal a quo.
(HC n. 243.829/DF, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
- grifo
29/8/2017
nosso).
Assim, deve ser restabelecida a pena-base fixada em primeira instância.
Quanto ao homicídio privilegiado, observo que a escolha da fração de redução
deve se basear 'em elementos concretos dos autos, considerando 'os elementos
caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da
motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta
(AgRg no
Ministro Reynaldo
provocação realizada pela vítima'
AREsp n. 3.046.796/AL,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
17/12/2025)
No caso, o Juízo de primeiro grau havia reduzido a pena em 1/6, pois o tempo
decorrido entre a motivação reconhecida pelos jurados e a conduta do réu ocorreu mais
(fl. 534).
de doze horas antes do fato
Tal fundamento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Por certo, o
lapso temporal transcorrido entre a injusta provocação e a prática do crime seria
suficiente para reduzir a emoção do réu e alterar sua decisão.
Nessa linha:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete ao
Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar
fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1o do
do Código Penal.
art. 121
Deve a escolha do quantum de diminuição, segundo firme entendimento do STJ,
basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do
acusado pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação do ofendido" (AgRg
no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.084.313/TO,
julgado em
DJe de
)
26/3/2019,
4/4/2019.
2. No caso, as instâncias ordinárias, com esteio no acervo fático
amealhado aos autos, durante a instrução criminal, concluíram que, entre a
provocação e a reação violenta do réu, decorreu tempo suficiente para que o
agente pudesse deliberar de forma diversa.
3. Assim, concluindo que a reação violenta não foi imediata à provocação, a
aplicação do redutor em índice diverso do máximo está fundamentada e a alteração
Documento eletrônico VDA53813723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/02/2026 11:50:39
Código de Controle do Documento: a2a0b374-4df9-4c54-a760-a5ce15f0f103

do referido entendimento efetivamente demandaria o revolvimento fático-probatório,
providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.243.724/TO,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
- grifo nosso).
13/5/2024
Assim, a redução mínima da pena, que se encontra no âmbito do livre
convencimento motivado do julgador, foi devidamente justificada e deve ser restabelecida.
Por conseguinte, restabeleço a pena fixada na sentença, de 3 anos e 10
(fl. 534).
meses de reclusão
Quanto ao regime carcerário, verifico que o modo aberto foi estabelecido
desde a sentença condenatória (fl. 535) e que não houve recurso ministerial a esse
respeito. Portanto, embora fosse possível o agravamento do regime em razão das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, é inviável a alteração, diante da vedação da
.
reformatio in pejus
Ante o exposto,
ao recurso especial para
dou parcial provimento
restabelecer a valoração negativa da culpabilidade e a fração de redução pelo homicídio
privilegiado, bem como a pena fixada na sentença, de 3 anos e 10 meses de reclusão.
Documento eletrônico VDA53813723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/02/2026 11:50:39
Código de Controle do Documento: a2a0b374-4df9-4c54-a760-a5ce15f0f103

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.235.878 / MG
Número Registro: 2025/0376719-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00312019120238130672
10000233350909000
10000244638185001
10000244638185002
10000244638185003 312019120238130672 50317796620238130672
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: GUSTAVO DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO MÁRCIO DINIZ CAMPOS - MG091568
JULIANA ALVES BATISTA - MG204997
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:45
Código de Controle do Documento: 1aff9112-5866-45b1-97b4-3171ce7afdd7

Documento eletrônico VDA55148561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:45
Código de Controle do Documento: 1aff9112-5866-45b1-97b4-3171ce7afdd7